Tribunal: TJBA
Processo: 0503542-83.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503542-83.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMALIA DE SOUZA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Amalia de Souza Costa em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, julgou procedente o pedido para determinar à operadora o custeio de internação da autora para tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada, indeferindo, no entanto, o pedido de indenização por danos morais. A CASSI apelou alegando ausência de cobertura contratual e ilegalidade do custeio integral do tratamento. O espólio da autora, por sua vez, insurgiu-se contra a extinção sem julgamento de mérito do pedido de dano moral, argumentando descumprimento de ordem judicial e agravamento do quadro clínico da falecida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a determinação judicial de custeio integral de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada, diante da ausência de alternativa adequada pela operadora de plano de saúde; e verificar se a negativa de cobertura e o posterior descumprimento de ordem judicial pela operadora ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, o custeio de tratamento em clínica não credenciada quando inexistir alternativa eficaz ofertada pela operadora e o procedimento visar à preservação da saúde e da vida do paciente, especialmente diante de quadro de obesidade mórbida com comorbidades e contraindicação médica à cirurgia bariátrica.

4. O tratamento realizado na clínica da Obesidade Ltda. foi prescrito por profissional habilitado e voltado à preservação da saúde vital da paciente, não tendo finalidade estética ou rejuvenescedora, o que afasta a exclusão contratual de cobertura prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 211/2010 da ANS.

5. Ainda que a CASSI seja entidade de autogestão, não se exime da obrigação de garantir o tratamento prescrito, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

6. A cláusula contratual que limita o reembolso ao valor da TGA mostra-se abusiva, diante da inércia da operadora em indicar clínica credenciada apta a oferecer o tratamento prescrito, configurando desequilíbrio contratual.

7. A negativa de cobertura e o descumprimento da ordem liminar agravaram o estado de saúde da autora e contribuíram para sua morte, sendo devida a indenização por danos morais, conforme precedentes do STJ que reconhecem a violação à integridade psíquica do paciente em hipóteses de recusa indevida de tratamento.

8. A extinção do pedido de indenização por inépcia, em razão da ausência de valor determinado, foi indevida, pois o pedido genérico é admitido na hipótese de dano moral não quantificável de imediato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00, considerando a gravidade do fato, a repercussão psicológica para a paciente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, incluindo tanto o valor da indenização quanto o custo do tratamento, fixando-se em 10%.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da operadora desprovido. Recurso do espólio da autora provido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC/2015, arts. 292, V; 324, § 1º; 330, § 1º, II; 485, I; 487, I; 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 18.12.2017.
STJ, AgInt no AREsp 2.105.832/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 07.10.2022.
TJ-BA, APL 0528381-16.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 11.01.2022.
TJ-BA, APL 0108594-47.2010.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, DJe 13.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelaç
ões Simultâneas
n° 0503542-83.2016.8.05.0004,
tendo como Apelantes/Apelados
AMALIA DE SOUZA COSTA
e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
do Réu e DAR PROVIMENTO AO RECURSO da
A
utora
.